Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0707083-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO JOSE DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apresentado por PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS, pela qual rejeitada a impugnação do ente federativo e homologados os valores indicados pelo exequente. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte exequente se encontrava vinculada, na qualidade de empregada pública, à NOVACAP, empresa pública integrante da administração indireta. Salienta, ainda, que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada (ID 146032011). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 149007482. É a exposição. DECIDO. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Ilegitimidade Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a parte exequente vinculada à NOVACAP, tal circunstância não subtrai do executado arrolado no polo passivo a incumbência em arcar com a restituição reconhecida pelo título executivo, de acordo com o qual: JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Logo, tendo por norte o excerto do julgado precedentemente transcrito, não remanesce dúvida de que o Distrito Federal é parte legítima para figurar como executado no processo no qual se pleiteia a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche da parte credora, haja vista que vinculada esta à empresa pública integrante da administração pública indireta do Distrito Federal. Excesso de execução Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. RE 870.947/SE. DECOTE DEVIDO. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE DOS JUROS DE MORA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP no 1.134.186/RS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Entende-se por obscuridade o vício contido na decisão combatida atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que não se verifica no presente caso, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos. 2.1. Não se verifica o cômputo em duplicidade dos juros de mora, tendo sido definido como valor base os importes apresentados na perícia (ID 40837155 - p. 10 dos embargos à execução 0063796- 44.2010.8.07.0001), ressalvando-se que a quantia de R$ 35.710,61 (trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e sessenta e um centavos) perfazia o montante já atualizado do valor principal até 2/7/2020 e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fossem apurados, com exatidão, as quantias devidas à parte exequente até então. 2.2. No mais, o acórdão foi claro ao registrar que, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, o valor deveria ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, desde que não excedesse o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior à data citada, a correção deveria observar apenas o SELIC, cuja composição, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Logo, não resta qualquer dúvida no sentido de que o valor deve ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, desde que não exceda o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, acrescido de os juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, estabelecidos na sentença, a partir do seu trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, após a qual incidirá apenas o SELIC. 3. Também não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, nem omissão, porquanto não verificada qualquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, §1o, ambos do CPC. 3.1. Segundo o entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, serão fixados honorários advocatícios caso verificada a ausência de tempestivo pagamento do débito escoado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput e §1o, do CPC/2015, independentemente da apresentação ou não de impugnação, em observância ao princípio da causalidade. 3.2. Na hipótese de o executado aviar sua impugnação, restando vencido ao final, não se vislumbra a instalação de procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença, motivo pelo qual incabível outra condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, por configurar bis in idem, não podendo o devedor ser condenado em duplicidade. No entanto, se acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão fixados honorários em favor do apenas executado. 3.3. No caso, considerando que o parcial provimento do agravo de instrumento acarretou a parcial procedência da impugnação do DISTRITO FEDERAL, cabível a fixação de honorários apenas em seu favor, em observância ao entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS. 4. Constatada, de ofício, a existência de erro material no tocante à fixação do percentual referente à condenação da exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art.85, §3o, do CPC. 5. Embargos de declaração do agravante desprovidos. Embargos de declaração da agravada parcialmente providos. (TJDFT – Acórdão n. 1621033, Processo n. 0711957-53.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2022, Publicado no DJE : 10/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 142755079. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” – ID 149542936 dos autos n. 0715271-16.2022.8.07.0018; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega excesso no cumprimento de sentença: “Com efeito, conforme memória de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF, a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto. Confira-se a manifestação da Gerência de Cálculos da PGDF que explica a metodologia correta utilizada para se apurar o valor efetivamente retido: Em atendimento à solicitação de V. Sa., apresentamos cálculos apontando que os fundamentos invocados pelo magistrado em Decisão ( ID. 149542936) se encontram incorretos, visto que os valores retidos, mesmo com a subtração da seguridade social, encontram-se menores segundo este critério apontado. "A ficha financeira de ID 142520216 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 27,5% sobre o total, observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015)." Desta forma, seguem anexas, planilhas de cálculos da relacionadas a diferença entre valores retidos e valores que deveriam ser retidos, segundo critério apresentado pelo magistrado. ( ) Vale notar que, diferentemente do Distrito Federal, a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com supostos valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual seus cálculos jamais poderiam ter sido homologados pelo r. juízo.” (ID 44129905 p.p.4-5 e 9). Sustenta que “a remessa dos autos a Contadoria Judicial é medida que se impõe no presente caso, por ser matéria de ordem pública, para que se verifique se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo” (ID 44129905, p.11). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “a probabilidade do direito e manifesta. ( ) De outro giro, há perigo de dano uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados” (ID 44129905, p.15). Por fim, requer: “a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 975,44, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 333,94, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso” (ID 44129905, p.17). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). Em razão do afastamento da e. Relatora, os autos vieram-me conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0701159-81.2018.8.07.0018, ajuizada por Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas como imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche com fundamento no caráter indenizatório da referida verba. Por isso, os descontos relativos ao imposto de renda não poderiam incidir sobre os valores percebidos pelos servidores como auxílio pré-escolar/auxílio-creche, os quais devem ser restituídos pelo ente federativo. Este o dispositivo da sentença coletiva, transitada em julgado em 14/06/2018: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Sumula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Resolvo o mérito, conforme art. 487, incisos I e III, ‘a’, do Código de Processo Civil/2015”. (ID 138386565, p.p.4-5 – origem). No pedido de cumprimento de sentença, o cálculo apresentado pelo agravado/exequente PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS considerou a incidência da alíquota máxima de 27,5% de imposto de renda sobre a verba indenizatória, do que resultou o valor de R$ 1.309,38 a ser restituído (IDs 138386559 e 138386562 – origem). E, conforme relatado, DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação por excesso de execução sob o argumento de equívoco no cálculo do agravado/exequente quanto ao valor efetivamente descontado, pois o percentual de 27,5% não corresponderia à alíquota efetiva da base de cálculo do imposto de renda, a qual resulta da divisão do valor retido pela remuneração total, descontadas as deduções legais (ID 146032011 – origem). Apresentou demonstrativo de cálculo com alíquotas diversas, do qual resultou R$ 333,94 como valor devido (ID 146032012 – origem). Imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido pelos contribuintes. No caso de imposto de renda retido na fonte, deve-se observar as faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007): Tabela Progressiva Mensal Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$) Até 1.903,98 - - De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 Acima de 4.664,68 27,5 869,36 Contudo, a aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais.[1] Sobre o tema, Eduardo Muniz Machado Cavalcanti: “O Imposto de Renda, sob o aspecto quantitativo: base de cálculo e alíquota, possui uma faixa de isenção e quatro alíquotas (7%, 15%, 22,5% e 27,5%) para as pessoas físicas e duas alíquotas para as pessoas jurídicas (15% e 25%). A incidência das alíquotas não é nominal, mas escalonada, ou seja, de forma progressiva sobre o valor apurado. Por exemplo, sobre um rendimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não ocorre aplicação da alíquota correspondente a 27,5%. Excluem-se os valores compreendidos na faixa de isenção até R$ 1.903,98, depois, no intervalo entre o referido valor e R$ 2.826,65 tem aplicação da alíquota de 7,5%, enquanto a diferença até R$ 3.751,06 incide a alíquota de 15%, e sobre a diferença até R$ 4.664,68 a alíquota de 22,5%. E, sobre o remanescente, até R$ 10.000,00, ocorre a incidência da alíquota de 27,5%. ( ) A base de cálculo do Imposto de Renda é a dimensão quantificável para fins de incidência da correspondente alíquota, sendo a renda ou proventos tributáveis: real, arbitrada ou presumida (artigo 44 do CTN). As pessoas físicas recolhem o Imposto de Renda (IRPF) sobre a “renda ou proventos líquidos”, sendo estes considerados a totalidade do ingresso econômico recebido durante o período base de um exercício financeiro menos as isenções estabelecidas em lei e as deduções e abatimentos autorizados também por lei. Os gastos dedutíveis diminuem a base de cálculo do imposto, impactando o próprio valor sobre o qual terá incidência da alíquota, enquanto as deduções incentivadas, por sua vez, reduzem diretamente o valor do imposto a ser recolhido pelo ajuste anual da declaração. Gastos com saúde, educação e dependentes, por exemplo, são qualificáveis como despesas dedutíveis. E, como exemplo de diminuição da própria base de cálculo, as doações para projetos sociais reduzem o imposto a recolher, na concepção de deduções incentivadas.” (Cavalcanti, Eduardo Muniz Machado. Direito Tributário – 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 417). No caso, observa-se discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído e necessidade de análise das fichas financeiras do contribuinte para o cálculo da quantia efetivamente descontada do auxílio creche/pré-escola para fins de imposto de renda. E diante da complexidade dos cálculos do débito exequendo, o juízo da causa pode se valer da contadoria judicial a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do art. 524, §2o do CPC: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: ( ) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.” Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES. DIVERGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos na r. Decisão Impugnada, apurar o quantum debeatur. ( )” (Acórdão 1648233, 07207452220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DOD PROCESSO. PREJUDICIAL EXTERNA. ART. 313, V, A, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. REMESSA AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. ART. 524, §2o, DO CPC. ( ) 5. Havendo discordância entre as partes acerca do valor devido, pode o juiz da causa se valer da contadoria judicial para a confecção dos cálculos, nos termos do art. 524, §2o, do CPC, a fim de subsidiar suas razões de decidir. 6. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1626037, 07191785320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, perigo de dano demonstrado em face da possibilidade de expedição de RPV com valor equivocado, o que repercutirá no orçamento do ente federativo. Por oportuno, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal sobre o regime de pagamento de precatórios e requisição de pequeno valor: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ( ) § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.” Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). [1] Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte 2022, Receita Federal: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora